Tribunal: TJPA
Processo: 0013441-81.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013441-81.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: FERNANDO RODRIGUES DALTRO

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: JOSE LUIZ AMORIM DE CARVALHO, CLAUDIO LUIS WERNECK DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a absolvição dos acusados pela suposta prática do crime de estelionato. O embargante sustenta a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, bem como omissões relativas à devolução de cheques por divergência de assinatura, à participação de um dos acusados na empreitada criminosa e à relevância dos antecedentes criminais de outro acusado para a demonstração do dolo. Requer o saneamento dos vícios apontados e o pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição quanto ao fundamento da absolvição; (ii) saber se houve omissão no exame da tese de que a devolução reiterada de cheques evidenciaria o dolo específico do crime de estelionato; (iii) saber se houve omissão quanto à participação de um dos acusados nos fatos imputados; e (iv) saber se o acórdão deixou de apreciar a relevância dos antecedentes criminais para a demonstração do elemento subjetivo do tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 619 do CPP. Excepcionalmente, admitem a correção de erro material.

4.

Não há contradição no acórdão embargado. A referência ao art. 386, VII, do CPP, apenas reforçou a conclusão absolutória fundada na insuficiência de prova do dolo específico exigido para o crime de estelionato. A menção ao referido dispositivo não alterou o resultado do julgamento e nem comprometeu a coerência interna da decisão.

5.

Não se verifica omissão quanto à tese relativa à devolução de 31 (trinta e um) cheques por divergência de assinatura. O acórdão examinou a existência de intenção fraudulenta e concluiu que os títulos foram emitidos no contexto de relações negociais prolongadas, inexistindo prova segura da utilização de artifício fraudulento ou do dolo específico exigido pelo art. 171, do CP.

6.

Também não há omissão quanto à participação de um dos acusados. O acórdão apreciou sua situação jurídica e concluiu pela inexistência de elementos seguros que demonstrassem adesão consciente a eventual plano fraudulento, mantendo a absolvição em razão da insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

7.

A alegação relativa aos antecedentes criminais igualmente não procede. Registros criminais pretéritos não substituem a necessária prova concreta do fato típico e do dolo. A condenação criminal não pode ser fundada em presunções decorrentes da personalidade do agente ou de seu histórico processual.

8.

A pretensão deduzida revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024.

9.

O prequestionamento observa a sistemática do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, arts. 386, II, 386, VII, 619, 620, §1º, e 620, §2º; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/08/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, embargos conhecidos e rejeitados, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Rodrigues Daltro frente ao v. Acórdão de ID n° 35165070, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença absolutória dos apelados José Luiz Amorim de Carvalho e Cláudio Luís Werneck de Carvalho, quanto à imputação da prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissões no julgado.

Inicialmente aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do
decisum
, ao argumento de que a sentença absolutória foi mantida integralmente, embora o acórdão tenha feito referência à absolvição fundada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, enquanto a sentença utilizou o artigo 386, inciso II, do mesmo diploma legal.

Alega, ainda, omissão quanto ao exame da tese de que a devolução reiterada de cheques por divergência de assinatura evidenciaria o dolo específico e o ardil caracterizadores do crime de estelionato.

Sustenta, também, ausência de manifestação acerca da participação de José Luiz Amorim de Carvalho na suposta empreitada criminosa, especialmente em razão da emissão e assinatura dos cheques discutidos nos autos.

Afirma, por fim, que o acórdão deixou de apreciar argumento relativo aos antecedentes criminais de Cláudio Luís Werneck de Carvalho, como elemento apto a reforçar a presença de dolo em sua conduta.

Ao final, requer o saneamento dos vícios apontados, com manifestação expressa acerca das matérias suscitadas (ID n° 35405293).

Em contrarrazões, José Amorim de Carvalho pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, pela sua rejeição, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Aduz que as matérias suscitadas constituem inovação recursal e revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir questões já apreciadas pelo órgão colegiado (ID n° 35450399).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu,
o embargante sustenta a existência de contradição e omissões no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a absolvição dos apelados, pela imputação do delito previsto no artigo 171 do Código Penal.

Não lhe assiste razão,
data venia
.

Inicialmente, alega a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, ao argumento de que a sentença absolutória teria sido proferida com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, enquanto o acórdão fez referência ao artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal.

Também nesse ponto não se identifica vício capaz de justificar a integração do julgado.

Da leitura integral do acórdão embargado observa-se que o colegiado examinou detidamente a prova produzida nos autos, concluindo pela ausência de demonstração segura do dolo específico exigido para a configuração do crime de estelionato.

Constou expressamente do julgado que:
"Persistindo dúvida razoável quanto à presença do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal."

A referência ao artigo 386, inciso VII, do CPP, não alterou o resultado do julgamento e nem afastou os fundamentos centrais da sentença absolutória.

Ao contrário, o acórdão apenas reforçou a conclusão absolutória sob a ótica da insuficiência de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma segura, o dolo específico de fraudar exigido pelo tipo penal do estelionato.

Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados, tampouco incoerência capaz de comprometer a compreensão do julgado.

Com efeito, a decisão colegiada foi absolutamente clara ao reconhecer que os elementos produzidos nos autos não autorizavam a condenação criminal dos recorridos, circunstância suficiente para manutenção da absolvição.

No tocante às alegadas omissões, melhor sorte não assiste ao embargante.

Sustenta que o acórdão não enfrentou à tese de que a devolução de 31 (trinta e um) cheques por divergência de assinatura demonstraria a existência de ardil fraudulento e de dolo específico.

Todavia, o argumento não procede.

O acórdão examinou precisamente a questão central devolvida ao Tribunal, qual seja, a existência ou não de prova segura da intenção fraudulenta dos acusados.

Após análise da prova oral e documental, consignou expressamente que os cheques foram emitidos no contexto de relações negociais prolongadas entre as partes, inclusive envolvendo renegociação de débitos anteriormente constituídos, concluindo inexistir demonstração segura da utilização de artifício fraudulento apto a caracterizar o crime de estelionato.

Ao reconhecer a inexistência de prova robusta do dolo específico, o colegiado enfrentou, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante, o núcleo essencial da tese recursal, portanto, apresentou fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia posta em julgamento.

Alega ainda omissão quanto à participação de José Luiz Amorim de Carvalho na suposta empreitada criminosa.

Novamente sem razão.

O acórdão analisou especificamente a situação jurídica do referido recorrido, reproduzindo seu interrogatório judicial e destacando suas declarações acerca da ausência de participação direta nas negociações mantidas entre seu filho e a vítima, bem como a inexistência de elementos seguros demonstrando adesão consciente a qualquer suposto plano fraudulento.

A conclusão absolutória decorreu justamente da insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, circunstância que alcançou ambos os apelados

Também não prospera a alegação de omissão quanto aos antecedentes criminais atribuídos a Cláudio Luís Werneck de Carvalho.

Isso porque eventual existência de registros criminais pretéritos não possui aptidão jurídica para substituir a indispensável prova do fato criminoso objeto da ação penal.

O Direito Penal brasileiro repele juízos condenatórios constituídos em presunções subjetivas derivadas da personalidade do agente ou de seu histórico processual.

A condenação criminal exige prova concreta da prática do fato típico e da presença dos elementos subjetivos do tipo, não sendo possível inferir o dolo exclusivamente a partir da existência de antecedentes.

Logo, ainda que não tenha havido enfrentamento expresso do argumento nos exatos termos pretendidos pelo embargante, o fundamento adotado pelo acórdão torna irrelevante a discussão, pois a absolvição foi mantida em razão da insuficiência de prova da fraude e do dolo específico, e não por circunstâncias relacionadas à vida pregressa dos acusados.

Percebe-se, portanto, que a pretensão recursal consiste em obter novo julgamento da controvérsia, mediante reanálise do conjunto probatório e reapreciação das conclusões adotadas pelo colegiado.

Entretanto, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental em recurso especial, mantendo condenação por estupro de vulnerável. 2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao desconhecimento da idade da vítima, sustentando erro de tipo e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao não considerar o alegado erro de tipo por desconhecimento da idade da vítima.4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial. III. Razões de decidir5. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois a questão do erro de tipo foi devidamente analisada e afastada com base nas provas dos autos. 6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável, uma vez que a análise do erro de tipo demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial.7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso. IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1 . A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso especial, não cabendo discussão sobre erro de tipo que demande análise fático-probatória" .Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 20; CF/1988, art. 93, IX . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.644 .500/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/6/2020.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2026